Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715104-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA TAVARES DE SOUSA, JOSE JORGE QUIRINO DE SOUZA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência, tendo em vista a presença dos pressupostos legais. Transcorrido o prazo preclusivo, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator